Tribunal: TJES
Processo: 5024868-47.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024868-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL E PLANO FAMILIAR. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NÃO UTILIZADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
I. CASO EM EXAME.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea requerida para reformar a sentença de origem ao argumento de inexistência de ato ilícito, bem como que inexistem danos de cunho moral a serem reparados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia abrange: (i) a obrigatoriedade de ressarcimento dos valores pagos pelas passagens da esposa e da filha do Autor, que foram canceladas; e (ii) a configuração de danos morais diante da frustração do compromisso profissional, do planejamento familiar e do atendimento inadequado pela companhia aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, conforme o CDC, art. 14, uma vez que não apresentou justificativa plausível para o cancelamento e não adotou medidas suficientes para minimizar os danos causados ao consumidor.
4. A obrigatoriedade de reembolso integral dos valores das passagens aéreas decorre do art. 20, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
5. Os danos morais são configurados por ultrapassarem o mero aborrecimento, considerando o impacto direto no planejamento familiar e na rotina profissional do Autor, além do tratamento inadequado no momento do cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento de voo que compromete plano familiar e compromisso profissional configura falha na prestação do serviço.
2. É devido o ressarcimento integral dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas.
3. Danos morais são devidos quando a conduta da companhia aérea ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1632893/SP; TJ-MT - AC: 10274973120218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024868-47.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:THEISON VEIGA LOPES, LUANNDA RANGEL VEIGA LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL E PLANO FAMILIAR. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NÃO UTILIZADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
I. CASO EM EXAME.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea requerida para reformar a sentença de origem ao argumento de inexistência de ato ilícito, bem como que inexistem danos de cunho moral a serem reparados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia abrange: (i) a obrigatoriedade de ressarcimento dos valores pagos pelas passagens da esposa e da filha do Autor, que foram canceladas; e (ii) a configuração de danos morais diante da frustração do compromisso profissional, do planejamento familiar e do atendimento inadequado pela companhia aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, conforme o CDC, art. 14, uma vez que não apresentou justificativa plausível para o cancelamento e não adotou medidas suficientes para minimizar os danos causados ao consumidor.
4. A obrigatoriedade de reembolso integral dos valores das passagens aéreas decorre do art. 20, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
5. Os danos morais são configurados por ultrapassarem o mero aborrecimento, considerando o impacto direto no planejamento familiar e na rotina profissional do Autor, além do tratamento inadequado no momento do cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento de voo que compromete plano familiar e compromisso profissional configura falha na prestação do serviço.
2. É devido o ressarcimento integral dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas.
3. Danos morais são devidos quando a conduta da companhia aérea ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1632893/SP; TJ-MT - AC: 10274973120218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
THEISON VEIGA LOPES, LUANNDA RANGEL VEIGA LOPES
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A., DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

Narram os requerentes que ajuizaram a presente demanda pretendendo a condenação das rés ao pagamento de R$8.771,93 a título de danos materiais e R$12.000,00 referente aos danos morais vivenciados.

Aduzem que Theison Veiga Lopes é piloto de helicóptero e teve que viajar até à Itália para realização de uma especialização, tendo a autora Sra. Luannda Rangel Veiga Lopes aproveitado para acompanhar seu esposo, junto com a filha do casal. Deste modo, houve o planejamento para viajarem no dia 02/08/2023 com saída de Vitória/ES às 14h40min, tendo realizado esta programação para que pudessem ter um tempo de comunhão em família quando chegassem em Milão, tendo inclusive programado passeio para esse período.

Sustenta que após 05h30min de espera foram surpreendidos com a informação de que o voo foi cancelado por necessidade de manutenção na aeronave. No entanto, a companhia aérea disponibilizou voo apenas para o dia seguinte; considerando que não haveria tempo para a programação planejada pela família, a segunda autora desistiu da viagem, tendo sido a viagem realizada apenas pelo Sr. Theison em decorrência do seu compromisso profissional.

A requerida TAM protocolou contestação (ID 11358126) defendendo a aplicação da Convenção de Montreal e a improcedência dos pedidos.

Contestação pela DEUTSCHE LUFTHANSA A.G ao ID 11358113, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e defendendo a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 11358132), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face o exposto, DECIDO:

A ) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e extinguir o processo sem resolução do mérito no que concerne a ré Deutsche,

na forma prevista no artigo 485, VI do Código de Processo Civil - CPC
;

B)

Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré TAM a pagar:

B.1) À autora Luannda, o valor de R$8.771,93 (oito mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) e título de danos materiais, devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso, incidindo juros a partir da citação;

B.2) Para cada autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A requerida TAM interpôs recurso inominado (ID. 11358138), sustentando a ausência de conduta ilícita, bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Contrarrazões pelos autores (ID. 11358141), na oportunidade, pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID. 11358139 e 11358140
.

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Anoto que a relação jurídica firmada entre as partes é uma típica relação de consumo e, assim, incide o Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, em seus
arts. 7º e 25, § 1º do CDC, a
responsabilidade

solidária
e objetiva entre todos os partícipes da cadeia de produção e circulação de bens e serviços.

Passando ao exame do mérito recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

do julgado.

A presente demanda versa sobre pedido de ressarcimento de valores pagos por passagens aéreas não usufruídas, bem como a condenação em danos morais em virtude do cancelamento de voo inicialmente programado para transportar os autores e filha à Itália, tendo como causa o cancelamento do voo e a realocação do autor somente para o dia seguinte ao evento programado.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré.

Os autores demonstraram que, em razão do cancelamento do voo, optaram por cancelar as passagens de sua esposa e filha, que não embarcaram em virtude de a família perder um dia de atividades previamente planejadas. Diante disso, a restituição dos valores pagos pelas passagens não utilizadas é medida impositiva.

Considerando o disposto no art. 20, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o cancelamento involuntário das passagens gera o direito ao reembolso integral, o qual deve incluir eventuais taxas e encargos incidentes sobre os bilhetes não utilizados.

Desse modo, a empresa Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, na medida em que resta clara a falha na prestação de serviço.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO
– FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade.
O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 92, do Código Civil. “Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do considerável atraso do voo, somado à deficiente assistência prestada aos passageiros, menores de idade, é de se concluir pela responsabilidade da empresa aérea de ressarcir os danos morais a eles ocasionados”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.248078-4/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da sumula em 11/11/ 2022) Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT - AC: 10274973120218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Quanto aos danos morais, a situação narrada extrapola o mero aborrecimento. O cancelamento do voo, associado ao longo período de espera, gerou não apenas frustração pessoal no planejamento familiar, mas também a necessidade de cancelamento das passagens de membros da família e adaptação de um compromisso profissional previamente agendado pelo autor.

Tal circunstância, combinada à notória sensação de impotência frente à falha da companhia aérea, configura verdadeiro dano moral, por violar os direitos da personalidade e gerar abalo emocional relevante ao Autor e sua família. A jurisprudência tem reiterado que atrasos e cancelamentos de voos que interferem em compromissos pessoais e profissionais dos passageiros, especialmente sem prévia assistência e readequação eficaz pela companhia aérea, enseja compensação por danos morais.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor,
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)